Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-57.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-57.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO REINALDO SOARES - CPF: 703.500.471-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCIONE SILVA ARAUJO - CPF: 822.860.353-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUSTAVO SOUZA SILVA - CPF: 056.822.091-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 002.909.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX OTAVIO SENA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 211 DO CP
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA – PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da inexistência de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

FÁBIO REINALDO SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO REINALDO SOARES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n. 1000712-57.2022.8.11.0086, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §§1o e 2o, inciso III, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153238746, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
, exclusivamente
em relação ao delito de
ocultação de cadáver
, e, com base nisso, pleiteia o
emprego da fração de 1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal
para cada circunstância judicial negativada, ao que acrescenta o prequestionamento de toda a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 153238748, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154630679, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das duas horas da manhã, no Assentamento Pontal do Marape, na zona rural da cidade de Nova Mutum/MT,
FÁBIO REINALDO SOARES
, de livre vontade e com consciência do caráter ilícito de sua conduta, utilizando-se de
meio cruel
, desferiu
golpes de arma branca
contra
Alex Otávio Sena de Oliveira
, os quais foram
a causa eficiente de sua morte
[
fato 01
].

Em seguida, o réu, de livre vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ocultou o cadáver da vítima
[
fato 02
].

Depreende-se da exordial acusatória que o réu e o ofendido eram conhecidos e, na data dos fatos, haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de entrar em vias de fato. Em determinado instante, nessas circunstâncias, o apelante deu um golpe de “mata-leão” na vítima e, enquanto a estrangulava, desferiu-lhe também golpes com uma arma branca, vindo a tentar degolá-la.

A vítima chegou a conseguir se desvencilhar e começou a correr, pedindo socorro. Todavia, o réu alcançou o ofendido e, mais uma vez, atingiu-o com golpes de arma branca, repetidamente, até que desfalecesse e fosse a óbito.

Após ceifar a vida do ofendido, o réu então retirou seu cadáver do local, chegando a arrastá-lo por uma distância considerável para levá-lo até uma região de mata, onde ocultou o corpo em meio à vegetação.

Conforme exposto pelo
Parquet
, por fim, o réu, em demonstração de seu intento cruel, chegou a filmar o cadáver, enquanto desferia tapas e chutes em sua cabeça.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §§1o e 2o, inciso III, c/c art. 211, todos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III, alínea
c
, do CPP)

Em suas razões recursais, o réu pleiteia o
redimensionamento da pena-base do delito de ocultação de cadáver
, ao argumento de que, para a desvalorização do vetor judicial referente à
culpabilidade
, não poderia ter sido empregada a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo legal, devendo ser utilizada, para esse fim,
tão somente a fração de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima cominada ao delito
.

Trata-se de pleito que, à luz do entendimento jurisprudencial dominante,
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar detidamente o édito condenatório, concluo que
ocorreu
in casu
.

Ao perscrutar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
, ao exasperar a pena-base do réu quanto ao delito de ocultação de cadáver, aplicou,
de maneira fundamentada
, a fração de 1/8 (um oitavo),
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal
, após considerar as circunstâncias do caso.

Veja-se:

A
culpabilidade
do agente é
acentuada em relação à usual do delito
, haja vista
o desvalor e o desrespeito
que o réu teve para com o cadáver da vítima durante a prática desse delito, chegando a
arrastá-lo com um trator até o local onde resolveu ocultá-lo
, o que
eleva a reprovabilidade
da conduta do acusado para além daquela que é inerente ao crime. [...].

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, que corresponde à
pena mínima, acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo
, já que
uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP foram consideradas negativas no caso concreto
.

(Sentença de ID 153238739 - Pág. 9). – Destaquei.

E, como se sabe,
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas postas
sub judice
, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre de maneira fundamentada.

Nesse sentido:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). – Destaquei.

E deveras, ao que consta do caderno processual, após ceifar a vida da vítima,
FÁBIO
carregou seu corpo em uma motocicleta até jogá-lo na beira da estrada. Ato contínuo, buscou uma carriola para levar o cadáver às margens da mata, onde, ainda insatisfeito com a ocultação, então amarrou o corpo em um trator de pequeno porte, e assim o arrastou por cerca de 350 (trezentos e cinquenta) metros para o interior da vegetação (cf. confissão perante a autoridade policial [ID

133445191 - Pág. 3] e em juízo [ID 133445295]).

Diante dessas circunstâncias, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da acentuada reprovabilidade revelada pela conduta do apelante.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal e
mantenho
a pena cominada ao apelante em sentença.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional em debate neste apelo e,
muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO REINALDO SOARES
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.
1000712-57.2022.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023